Tribunal: TJMT
Processo: 1058513-37.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1058513-37.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. MARCIO VIDAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (APELANTE), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (APELADO), FERNANDA VALDETARO MATHIAS - CPF: 106.802.237-03 (ADVOGADO), RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.422.337-80 (ADVOGADO), FELIPE DEMORI CLAUDINO - CPF: 033.405.407-99 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), FELIPE VASSALLO REI - CPF: 135.419.307-56 (ADVOGADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (APELADO), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - CPF: 053.644.208-84 (ADVOGADO), FRANCYNE RIBEIRO MOURAO - CPF: 406.878.128-10 (ADVOGADO), EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), FELIPE DEMORI CLAUDINO - CPF: 033.405.407-99 (APELANTE), RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.422.337-80 (APELANTE), FERNANDA VALDETARO MATHIAS - CPF: 106.802.237-03 (ADVOGADO), JOSE RENATO SOARES BITENCOURT - CPF: 107.882.187-94 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO DO AUTOR PARA AFASTAR A CLÁUSULA DO FORO DE ELEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2ª VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). NÃO CONHECIDO O RECURSO DOS PATRONOS
”
.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO – RENÚNCIA AO PROCEDIMENTO DA ARBITRAGEM – ACORDO EXTRAJUDICIAL EXPRESSO – POSTERIOR INVOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ARBITRAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL – DECLÍNIO DE AMBAS AS PARTES CONFIRMADO EM SENTENÇA ARBITRAL – PRIMAZIA EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – ADVOGADO QUE RECORRE EM NOME PRÓPRIO PELA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ILEGITIMIDADE –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO NÃO CONHECIDO.

Se a renúncia de ambas as partes à arbitragem foi confirmada em sentença arbitral, é vedada a extinção do processo judicial para oportunizar que naquele procedimento se resolva sobre a validade e a eficácia da cláusula compromissória.

O advogado não detém legitimidade recursal concorrente para buscar a retificação do valor da causa, mesmo que essa quantia possa repercutir nos seus honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR
TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelações interpostas por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e Fe
lipe
D
emori
Claudino e Rodrigo Alvares da Silva Campos - representantes de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.

Sentença:
na ação declaratória e revisional proposta por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em face de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Gaia Securitizadora, acolheu a preliminar para reconhecer a convenção de arbitragem e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação da autora Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
(id. 180707063): Explica que diante da inviabilidade de adimplir com as parcelas remanescentes dos contratos firmados com os requeridos apelados, instaurou o procedimento arbitral no qual, em resposta, os requeridos apelados alegaram que os pedidos não poderiam ser resolvidos por um Tribunal arbitral, mas somente pelo Poder Judiciário.

Complementa que os requeridos apelados, ao alegarem na arbitragem a incompetência do tribunal arbitral, renunciaram aquela jurisdição, de forma a tornar competente o Poder Judiciário.

Diz que diante da renúncia dos requeridos à jurisdição arbitral e para evitar maiores questionamentos, concordou com a defesa e pediu o encerramento do feito, para poder propor a demanda perante o Poder Judiciário.

Assevera que aquele Tribunal homologou a concordância da ausência da jurisdição arbitral e declarou encerrado o processo arbitral.

Aponta que há entendimento jurisprudencial no sentido de bastar a vontade das partes para afastar a eficácia da cláusula compromissória e delegar ao Poder Judiciário a competência para julgar o conflito, sendo desnecessário qualquer pronunciamento do juízo arbitral para que a controvérsia possa ser dirimida pela via judicial.

Realça que a demanda judicial é a mesma submetida à arbitragem

Quanto ao foro, diz que os contratos firmados não contemplam uma “cláusula de foro subsidiária” determinando a competência do foro de São Paulo quaisquer matérias não incluídas na cláusula compromissória, mas sim “cláusula de apoio”, mediante a
qual apenas questões
pré
-arbitrais e executivas seriam lá dirimidas antes de eventual instauração da arbitragem.

Requer o provimento do recurso a fim anular a r. sentença para que a ação tenha seu regular processamento no Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

Contrarrazões de Planeta Securitizadora S.A. (id. 180707071) e da Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário (id. 180707072).

Apelação de Felipe
Demori
Claudino e Rodrigo Alvares da Silva Campos - representantes de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário
(id. 180707067): explicam que na qualidade de patronos da requerida Hedge, insurgem-se sobre os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência. Aduzem ser necessário a retificação do valor da causa para fins de base de cálculo dos honorários. Asseveram que ao contrário do entendimento da sentença, não se faz necessária perícia contábil para apurar o benefício econômico pretendido na demanda, basta o cálculo aritmético. Apontam que dos valores indicados na inicial, o proveito econômico seria de R$ 66.291. 769,40. Requerem o provimento do recurso para retificar o valor da causa sobre o proveito econômico.

Contrarrazões (id. 180913695). Alega que os apelantes não têm interesse de agir para postular a alteração do valor da causa, nem mesmo legitimidade para, na qualidade de representantes legais da parte, pedir a alteração do valor da causa, prerrogativa que incumbe à parte em si. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

JOSÉ LUIZ BAYEUX
NETO
,
OAB
/
SP

301453-A
; RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO
,
OAB
/
SP

139494-A
; E A ADVOGADA FERNANDA VALDETARO MATHIAS
,
OAB
/
RJ

239117-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia
Câmara
,

Os recursos são de decisão que na ação declaratória e revisional proposta por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em face de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação de Gaia Securitizadora), acolheu a preliminar para reconhecer a convenção de arbitragem e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia posta no presente recurso situa-se em torno da cláusula compromissória constante nos títulos de crédito denominados Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) firmados entre Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação de Gaia Securitizadora), em conjunto.

Na hipótese, a autora Goiabeiras Shopping instaurou o procedimento arbitral, no qual foi firmado um instrumento de transação que, na fala da apelante, acabou por esvaziar boa parte do objeto da arbitragem (id. 46417803). Contudo, em resposta ao termo de arbitragem, os requeridos apelados apresentaram alegação de ausência de jurisdição arbitral, sob o fundamento de que os pedidos remanescentes declinados pela autora (Goiabeiras Shopping) não estariam contemplados nas cláusulas compromissórias apostas nos instrumentos da securitização (id. 64323833), de sorte que a celeuma somente poderia ser resolvida perante o Poder Judiciário.

Diante do posicionamento das requeridas, a ora apelante, Goiabeiras Shopping Center Ltda. requereu naquele Juízo Arbitral o que segue:

“3. (...) Diante da forte resistência dos requeridos ao trâmite deste procedimento arbitral, com alegação de suposta inarbitrabilidade objetiva e subjetiva, a requerente informa que, mesmo entendendo não estar correta a alegação (conforme demonstrado nas Alegações Iniciais do Pedido Cautelar), concorda com a inarbitrabilidade dos pleito e, assim, renuncia ao foro arbitral para a resolução das presentes controvérsias havidas com os requeridos, de modo que esta arbitragem deve ser prontamente extinta.

7. Diante do exposto, pede a requerente que esse e. Tribunal Arbitral julgue extinta esta arbitragem, diante da alegação de inarbitrabilidade dos pedidos formulados pelos requeridos, a qual foi aceita pela requerente, que, neste ato, renuncia ao foro arbitral.”

Nesses termos, o pedido foi deferido e o procedimento arbitral extinto.

Com efeito, de acordo com os pedidos iniciais, a autora tem por pretensão a revisão contratual dos contratos de operações de Securitização de Recebíveis Imobiliários (CCBs n. SGO03 e SGO05), de modo que as parcelas a vencer sejam consideradas exigíveis somente até o limite do excedente do caixa do shopping no mês em que cada parcela vencer, bem como declarar nula as cláusulas 1.2.1 das CCBs em relação a cobrança de capitalização mensal de juros; condenação dos requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por todos os prejuízos provocados pelos atos de administração da AD Shopping, entre outros.

Sucede que os contratos firmados entre as partes e que se pretende a revisão contêm cláusula compromissória, o que impõe, primeiramente, a submissão da demanda ao juízo arbitral.

Não se olvida de que a parte autora promoveu, em 2018, uma demanda junto ao Juízo Arbitral, cujo procedimento se deu na comarca de São Paulo.

Contudo, certo também que naquele juízo, não houve a oportunidade de se verificar se o litígio era ou não arbitrável, fato é que acerca da matéria não houve solução.

Aliás, como ponderado na decisão de extinção do procedimento arbitral:

“Nessa análise, cumpre levar em conta que a Requerente optou por instaurar o presente Procedimento, obrigando o dispêndio de recursos por parte dos Requeridos, e pleiteou a sua extinção antes de o Tribunal sequer ter a oportunidade de verificar se o litígio era ou não arbitrável, deixando a questão sem solução. Ou seja: por um lado, não é possível saber, devido ao encerramento prematuro de Arbitragem, qual das partes se consagra vencedora; por outro, sabe-se que foi a Requerente quem decidiu instaurar o Procedimento para depois “concorda com a inarbitrabilidade dos pleitos” e solicitar sua extinção.”

Nesse viés, inclusive diante dos pedidos formulados nesta revisional, mister que a demanda seja levada ao Juízo arbitral, como previsto nos pactos. Nesse sentido, a r. sentença consignou:

Dessume-se, portanto, que perante a validade da cláusula compromissória, inviável que a parte autora deduza qualquer pretensão pertinente aos contratos em epígrafe junto ao Poder Judiciário, o que violaria os termos da Lei de Arbitragem, de modo que as pautas devem ser submetidas à apreciação de um Tribunal

Arbitral, conforme a eleição das partes, razão pela qual a extinção da ação é medida que se impõe.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4º, §2º, DA LEI Nº 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art.51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art.4º, §2º da Lei nº 9.307/96.

Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. (N.U 1031869-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPCP - CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO ASSINADOS PELAS PARTES – QUESTÕES DE ADMISSIBILIDADE COMO

VALIDADE, EXISTÊNCIA, EFICÁCIA E AINDA EXTENSÃO, QUE DEVEM FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA ARBITRAGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO AVALIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” ( REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da competência-competência, a discussão relativa a existência, validade, eficácia e extensão da cláusula de arbitragem deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral, o que, no caso, ainda não ocorreu. (N.U 1006167-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Não se revela razoável que o Poder Judiciário aprecie, desde logo, renúncia à clausula arbitral originalmente instituída, seja porque o pedido, ou pedidos, na ação precedente, não guardam total similitude com os pedidos aqui deduzidos, ou ainda, porque, no caso, revela-se compreensível que haja, pelo menos primeiro, manifestação do Juízo Arbitral instituído por convenção das partes.

Desta feita, diante da particularidade do caso, não se visualizam elementos a alterar a r. sentença de extinção da ação.

Por sua vez, quanto ao pleito dos patronos da requerida Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, o recurso não pode ser conhecido.

Assim se diz, porque a pretensão tem por fundamento não a majoração em si dos honorários sucumbenciais fixados, mas sim, a retificação do valor da causa, matéria examinada pelo Juízo e indeferida, não sendo objeto de recurso pelas requeridas.

Inviável, assim, aos patronos, sob o pretexto de majorar os honorários sucumbenciais, pretender a reforma da r. sentença quanto a impugnação do valor da causa, por se tratar de prerrogativa da parte e não de seus representantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO EM NOME PRÓPRIO OPOSTO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REPRESENTA A PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DO STF. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O JULGADO ATACADO E OS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. NÃO-CONHECIMENTO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade recursal dos advogados para recorrerem em nome próprio apenas do capítulo da decisão relativo aos honorários advocatícios e não do julgado que

apreciou a impugnação ao valor da causa, ainda que esse possa ter reflexos na sucumbência.

2. Em não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a correção do julgado.

3. Na realidade, pretendem os embargantes, por via transversa, majorar a condenação, para que os honorários devidos na demanda originária sejam calculados sobre o valor do benefício econômico que seria devido à Chesf, caso lograsse sair vencedora na ação, o que é manifestamente despropositado se levado em conta que os honorários da demanda originária foram fixados sobre o valor da causa.

4. Esta Corte não se presta à análise de afronta a dispositivo constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 642.712/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 2/12/2010 - grifei).

Logo, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade recursal dos advogados para pleitear em nome próprio direito de outrem, ainda que tenha reflexo na sucumbência.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso da autora Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e não se conhece do recurso de Felipe Demori Claudino e Rodrigo Alvares da Silva Campos - patronos de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
1
º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço
vista dos
autos para melhor análise da matéria.

EM
24

DE

JANEIRO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO
O
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVIERA SANTOS FILHO). O RELATOR E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE GOIABEIRAS SHOPPING E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DOS PATRONOS (FELIPE E RODRIGO), E DE HEDGE.

SESSÃO DE
21
DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

A demanda proposta pela apelante Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VII, do CPC, em razão da existência de convenção de arbitragem em todos os Certificados de Recebíveis Imobiliários firmados entre os litigantes de 2011 a 2013.

O Juízo da 5ª Vara Cível da Capital registrou que o procedimento arbitral foi instaurado por iniciativa da autora, que, porém, na sequência pleiteou sua extinção, o que impediu que o árbitro resolvesse sobre a validade e eficácia da cláusula compromissória. À vista disso, consignou que, por força do princípio
Kompetenz-Kompetenz
, o caso deveria regressar ao Juízo arbitral, ante a primazia absoluta para decidir sobre a sua competência.

Na inicial tanto do presente processo como do arbitral a empresa autora descreve as cinco operações de securitização de recebíveis futuros realizadas com as apeladas com a finalidade de captar aproximadamente 125 milhões de reais a serem investidos no próprio empreendimento.

Na Justiça arbitral e na comum trata da dação em pagamento de março de 2017, que objetivava amortizar o débito acumulado no tempo mediante a transferência de 53,99% das suas cotas sociais às credoras, e se insurge de modo veemente contra a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio de 27-4-2018, em que a administração do Shopping Center foi transferida às credoras apeladas.

É essa a preponderante causa de pedir do procedimento arbitral protocolado em 7-5-2018
e também
do processo judicial distribuído em 18-12-2020.

Nos dois casos a autora questiona o fato de as apeladas serem ao mesmo tempo sócias controladoras e principais credoras do Shopping, e diz que a partir de março de 2017 formou-se uma espécie de sociedade comum, tal como previsto nos artigos 986 a 990 do Código Civil.

Na decisão arbitral de 12-6-2020 constou que as rés afirmaram
“que nenhum dos pleitos formulados está efetivamente abrangido pelas cláusulas compromissórias inseridas na ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (...) ou mesmo

nas cláusulas que a REQUERENTE pretende agora invocar em caráter subsidiário
(instrumentos de securitização)
”
. (ID. 180706899, fls. 22, sem destaques no original).

A autora requereu a extinção da arbitragem “diante da alegação de
inarbitrariedade
dos pedidos formulados pelos requeridos, a qual foi aceita pela requerente, que, neste ato, renuncia ao foro arbitral” (ID. 180706899, fl. 24).

Destacou ainda que,
“Diante da forte resistência dos requeridos ao trâmite deste procedimento arbitral, com alegação de
susposta

inarbitrariedade
objetiva e subjetiva, a requerente informa que, mesmo entendendo não estar correta a alegação (conforme demonstrado nas Alegações Iniciais do Pedido Cautelar)
, concorda com a
inarbitrariedade
dos pleitos e, assim, renuncia ao foro arbitral”
(fl. 25 do ID. 180706899).

As rés se pronunciaram pela segunda vez, ocasião em que assinalaram que,
“diante da renúncia ao foro arbitral pela REQUERENTE por meio do acatamento objetivo do resultado decorrente

da tese das REQUERIDAS, nada há que ser feito senão determinar a extinção do processo arbitral”
(ID. 180706899, fl. 25).

Foi então respeitada a vontade soberana das partes; apenas seis meses depois do acordo pelo encerramento do procedimento arbitral, os autos ora em análise foram distribuídos a uma das Vara Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, onde está situada a sede da autora.

Na sentença que extinguiu o processo judicial ficou consignado que, além da cláusula compromissória, foi eleito de forma subsidiária o foro de São
Paulo-SP
.

Contudo, o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (ID. 180706831) mostra que referida eleição tem o propósito específico de assegurar a arbitragem, garantir a obtenção de medidas cautelares e executar as decisões arbitrais.

Os litigantes acordaram o seguinte:

“22.1 Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das disposições previstas neste Termo serão submetidas à arbitragem (...)

22.1.5 A arbitragem será realizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A sentença arbitral será considerada final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso. Não obstante, cada uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de proteção de diretos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes, (c) executar qualquer decisão do tribunal

Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral (...).

22.2 Na hipótese de as partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipóteses previstas no item 22.1.5, acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, será o único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões ou litígios, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser”. (ID. 180706831, fls. 49 e 50).

Esse cenário revela a deslealdade processual das rés, que primeiro concordaram em renunciar à arbitragem e, após ajuizada a lide, invocaram o princípio
Kompetenz-Kompetenz
.

Essa conduta serve unicamente para atrasar a efetiva entrega da prestação jurisdicional, sendo que a animosidade entre as partes se arrasta desde 2018.

Os princípios da cooperação e da boa-fé processual impedem que agora a última demanda seja extinta para que o árbitro se manifeste a respeito da competência arbitral.

Essa questão já foi suplantada pela concordância extrajudicial das partes, decisão arbitral que se reveste do manto da imutabilidade (art. 31 da Lei 9.307/1996 c/c art. 506 do CPC). E o pedido de declaração judicial de nulidade parcial das CRIs em consequência de indevida capitalização de juros não afasta essa conclusão.

Como já salientado, os contratos celebrados entre 2011 e 2013 levaram a apelante a buscar o Juízo arbitral, que não chegou a se pronunciar sobre os detalhes do litígio em virtude da anuência das partes à sua incompetência.

Desde maio de 2018, quando o procedimento arbitral foi protocolado, os contratos e os respectivos fatos controvertidos

continuaram a ter seus desdobramentos concretos e a produzir efeitos civis, situação que não exclui essas questões da análise do Poder Judiciário.

O consentimento das partes com a rejeição da arbitragem torna
inócua
a disposição contratual auxiliar a respeito do Foro de Eleição em São
Paulo-SP
, por cuidar claramente de cláusula acessória.

Não há nos autos nenhum documento que demonstre que os pagamentos assumidos pela apelante devam ser necessariamente efetuados em São Paulo (art. 373, inciso II, do CPC).

E mais, “aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência” (STJ,
AgRg
no CC n. 130.813/DF,
DJe
de 3-8-2016).

A sentença não adotou a sua incompetência relativa como razão de decidir. Logo, a incidência ou não do art. 53 do CPC deve ser apreciada primeiro pelo Juízo condutor do feito, para evitar indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os advogados da ré Hedge do Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário não têm legitimidade para, em nome próprio, buscarem a retificação do valor da causa.

Essa matéria é de interesse exclusivo dos litigantes (art. 18 do CPC), ainda que possa repercutir nos futuros honorários sucumbenciais.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ESTATUTO SOCIAL - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM - RENÚNCIA EXPRESSA - FORO DETERMINADO - DECISÃO MANTIDA. - O estabelecimento da convenção de arbitragem no estatuto social enseja o reconhecimento da competência do juízo arbitral para decidir com primazia sobre o

Poder Judiciário. - Existido contrato mais específico celebrado entre as partes, com manifestação de vontade expressa de ambas em relação à renúncia à cláusula de arbitragem, faz-se necessário reconhecer a competência da justiça comum e jurisdição acordada entre as partes”. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.206314-9/001, relatora Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, 3ª Câmara Cível, julgamento em 2-2-2024, publicação em 2-2-2024, sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) configurada a legitimidade concorrente da parte e seu procurador para interpor recurso visando discutir exclusivamente o capítulo da sentença que versa sobre os honorários advocatícios de sucumbência, os benefícios da gratuidade da justiça deferidos à parte não se estendem ao seu procurador, (...)”. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.02.004074-1/010, relatora Desa. Jaqueline Calábria
Albuquerque,
10ª Câmara Cível, julgamento em 13-9-2022, publicação em 15-9-2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
divirjo em parte do relator
para dar provimento ao Recurso do autor

e, desse modo, declarar a competência do Poder Judiciário e afastar a cláusula de foro de eleição em São
Paulo-SP
, em decorrência da renúncia das partes ao Juízo arbitral. Desconstituo a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento. No mais, acompanho o relator, pelo não conhecimento do Recurso dos advogados Felipe
Demori
Claudino e
Rodrigo Alvares da Silva Campos, que defendem os interesses da ré Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1º VOGAL)
:

Retifico meu voto para aderir
integralmente
ao voto do 2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de ampliação do quórum, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJMT.

EM
21
DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO
ART.
942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PEDIDO DE ADIAMENTO
DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

A advogada Fernanda Valdetaro Mathias, OAB/RJ 239117-A, da apelada, pleiteia que o julgamento destes autos seja adiado, uma vez que não teve a oportunidade de apresentar os memoriais aos desembargadores convocados.

Indefiro o pedido, visto que o artigo 23-A, §1º, do RITJMT, estabelece que, “
Na impossibilidade de prosseguimento na mesma sessão, o julgamento terá continuidade na próxima, designada pelo Presidente do órgão, observados os mesmos critérios de convocação
”.

Além disso, os demais litigantes, tanto apelante como apelada, pelos seus respectivos advogados, inscreveram-se para sustentarem oralmente nesta sessão.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSÉ LUIZ BAYEUX NETO, OAB/SP 301453-A;
e

a ADVOGADA
GISELA
ALVES
CARDOSO
, OAB/MT
7725/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrég
ia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está na mesa os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e por Felipe
Demori
Claudino e Rodrigo Alvares da Silva Campos, representantes da Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória Revisional, proposta pelo primeiro recorrente, acolheu a preliminar para reconhecer a convenção de arbitragem e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (id. 180707046)

Consta dos autos que a parte autora, Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., ajuizou a presente ação declaratória, em face de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Gaia Securitizadora S/A, cujo pedido, em síntese, consubstancia-se na cláusula compromissória constante nos títulos de crédito denominados Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), firmados entre os litigantes.

Narrou na inicial, que, diante das controvérsias relativas aos Certificados de Recebíveis Imobiliários, firmados outrora entre as partes, com a finalidade de captar aproximadamente 125 milhões de reais a serem investidos no próprio empreendimento, cuja dívida dele decorrente, igualmente, foi estruturada para ser sanada com receitas próprias, instaurou o procedimento arbitral.

Vê-se, portanto, que a parte autora, primeira recorrente, pretende a revisão dos
contratos de operações de Securitização de Recebíveis Imobiliários (CCBs n. SGO03 e SGO05), de forma que as parcelas vincendas passem a ser consideradas exigíveis até o limite do excedente do caixa do shopping no mês do seu vencimento, bem como declarar nula as cláusulas 1.2.1 das CCBs, em relação à cobrança de capitalização mensal de juros; e, ainda, a condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por todos os prejuízos provocados pelos atos de administração da AD Shopping, entre outros.

No decorrer do procedimento arbitral, a parte apelada (Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário) afirmou que os pedidos formulados não estavam abrangidos pelas cláusulas compromissórias inseridas na escritura de dação em pagamento, tampouconaquelas de caráter subsidiário (instrumentos de securitização).

Em razão da alegação de
inarbitrariedade
, formulado pelos requeridos/apelados, portanto, a parte autora renunciou ao foro arbitral, de modo que requereu a extinção daquele procedimento. (id. 180706899)

A parte recorrida, por sua vez, nos autos do procedimento arbitral, igualmente se pronunciou, com o fim de requerer a extinção do feito, naquele foro, dada a renúncia da parte autora.

Em seguida, a parte autora, Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., ingressou com a presente ação judicial.

Infere-se que, tanto naquele procedimento, bem como nessa ação judicial, o objetivo é a dação em pagamento, com o propósito de amortizar o débito acumulado mediante a transferência de parte de suas cotas (53,99%) sociais às credoras (Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Gaia Securitizadora S/A).

Em sua defesa, entrementes, as partes requeridas, Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e GaiaSecuritizadora S.A, aduziram a existência de convenção de arbitragem em todos os contratos e a incompetência da Comarca de Cuiabá.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os nos seguintes termos:

Posto isto, sem maiores delongas, nos termos do art. 1022 do CPC,
acolho parcialmente
os embargos de declaração interpostospelas requeridas nosID95115088 e ID 95127484, a fim de acolher a preliminar suscitada para

reconhecer a convenção de arbitrageme, por consequência,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o

presente feito
,
com fulcro no inciso VII do art. 485 do diploma processual civil.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Dessa decisão, apelam Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda, com o objetivo de reformar o ato sentencial, para que a Ação Judicial tenha prosseguimento, e, por sua vez, Felipe
Demori
Claudino e Rodrigo Alvares da Silva Campos, recorrem com o fito de majorar a verba sucumbencial fixada.

O Douto Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, analisando o Recurso da parte autora, reconheceu que,
diante da particularidade do caso, não se visualizam elementos a alterar a r. sentença de extinção da ação
, de modo que negou provimento ao Apelo, nos seguintes termos:

“Não se revela razoável que o Poder Judiciário aprecie, desde logo, renúncia à clausula arbitral originalmente instituída, seja porque o pedido, ou pedidos, na ação precedente, não guardam total similitude com os pedidos aqui deduzidos, ou ainda, porque, no caso, revela-se compreensível que haja, pelo menos primeiro, manifestação do Juízo Arbitral instituído por convenção das partes.

E, quanto ao recurso dos patronos da parte requerida, contudo, não o conheceu, posto que, no seu entender:

“a pretensão tem por fundamento não a majoração em si dos honorários sucumbenciais fixados, mas sim, a retificação do valor da causa, matéria examinada pelo Juízo e indeferida, não sendo objeto de recurso pelas requeridas.

Inviável, assim, aos patronos, sob o pretexto de majorar os honorários sucumbenciais, pretender a reforma da r. sentença quanto a impugnação do valor da causa, por se tratar de prerrogativa da parte e não de seus representantes.”

Observa-se que, com relação ao recurso dos patronos, não houve divergência, posto que o Primeiro e o Segundo Vogal, Des. Dirceu dos Santos e Rubens de Oliveira Santos Filho, respectivamente, acompanharam o relator.

Contudo, o Segundo vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em voto divergente, proveu o Apelo da parte autora – Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. –, para declarar a competência do Poder Judiciário e afastar a cláusula de foro de eleição em São
Paulo-SP
, em decorrência da renúncia das partes ao Juízo arbitral, de modo a desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Por seu turno, o Primeiro vogal, Des. Dirceu dos Santos, acompanhou a divergência.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal reside na convenção, feita pelas partes, com relação à cláusula compromissória arbitral, eleita para dirimir os conflitos relativos ao contrato firmado entre os litigantes.

Com efeito, da análise do caderno processual, verifica-se que os pedidos iniciais da parte autora consiste n
a revisão dos contratos de operações de Securitização de Recebíveis Imobiliários (CCBs n. SGO03 e SGO05); declaração de nulidade das cláusulas 1.2.1 das CCBs em relação a cobrança de capitalização mensal de juros e condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por todos os prejuízos provocados pelos atos de administração da AD Shopping, entre outros.

A parte recorrida, ao argumento de que o objeto da ação, promovida no juízo arbitral, não era de sua competência, requereu, ao argumento da inarbitrariedade das cláusulas em litígio, a extinção do feito.

A recorrente, anuiu ao arguido pela recorrida, nos autos do procedimento arbitral, de modo que protocolou pedido de desistência e consequente extinção do feito, e, posteriormente, intentou a presente ação judicial, cuja causa de pedir corresponde àquelas levadas ao juízo arbitral – revisão dos contratos de operações de Securitização de Recebíveis Imobiliários (CCBs n. SGO03 e SGO05) e nulidades de algumas de suas cláusulas.

Vê-se, contudo, que naquele juízo não foi observado se o objeto constante do pedido, de fato, seria de sua competência, ou não, eis que a cláusula compromissória, então válida, deve ser observada, ao rigor do que prevê a legislação de regência (Lei 9.307/1996), como cito:

Art. 8º
A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único.
Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Percebe que,
in casu,
está se diante do Princípio
Kompetenz-Kompetenz
,
o
que significa
que a discussão acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

Nesse sentido, tendo as partes acordado que a resolução de seus conflitos será feita mediante arbitragem, inserindo cláusula compromissória em um negócio jurídico, a autonomia de vontade dos contratantes deve ser respeitada.

Dessa forma, a primeira forma de se respeitar a manifestação de vontade das partes é o reconhecimento da autonomia da cláusula compromissória em face do negócio jurídico no qual foi pactuada (princípio da autonomia da cláusula compromissória).

De modo igual, mesmo que se possa discutir a existência, validade ou eficácia do próprio negócio jurídico em que inserida a cláusula compromissória, reconhece-se a autonomia dessa cláusula.

Como consectário lógico, consagra-se também a cláusula
kompetenz-kompetenz
de modo que qualquer discussão a respeito da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida pelo próprio juízo arbitral.

Nada obstante a parte autora tenha, naquele juízo arbitral, renunciado a essa prerrogativa contratual, fato é que, tal medida foi feita com base no argumento formulado pela requerida, de que o objeto da ação não fazia parte dos contratos abarcados pela cláusula compromissória.

Entrementes, verificando o caderno processual, confere-se que, o objeto da presente ação guarda semelhança com aqueles vertidos no procedimento arbitral, e que, repisa-se, sequer foi analisado, porque extinto ao argumento de que não se lhe alcançava a competência arbitral.

Deveras, se o objeto da ação judicial versa sobre revisão contratual em que elegeram, por meio de cláusula compromissória, o juízo arbitral para dirimir os conflitos dele decorrentes, impõe-se, desta feita, a sua submissão ao Tribunal Arbitral.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 2. O princípio
Kompetenz-Kompetenz
, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. 3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de
todas questões
nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. 4. A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula
Kompetenz-Kompetenz
. 5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão. 6. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
(
STJ - REsp: 1598220 RN 2016/0115824-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

Isto posto, a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Dessa feita, a demanda deve ser levada ao Juízo Arbitral, para que esta instância verifique e declare, ou não, a sua competência, acerca dos pedidos formulados na revisional.

Dessarte, a
consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito, de sorte que a sentença não merece reparos.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao nobre Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Segundo Vogal, que abriu a divergência, sendo acompanhado pelo insigne Primeiro Vogal, Des. Dirceu dos Santos, para alinhar-me ao entendimento do eminente Relator, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, para
negar provimento ao Apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., FELIPE DEMORI CLAUDINO
e
RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS
, tirados contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória e Revisional proposta em face de
PLANETA SECURITIZADORA (ANTERIOR GAIA SECURITIZADORA)
e
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito e com condenação em custas e honorários sucumbenciais, por reconhecer a convenção de arbitragem, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante,
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
, sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Após instaurar procedimento arbitral em face das apeladas, estas teriam alegado a
inarbitrabilidade
objetiva e subjetiva, sob o fundamento de que os pedidos remanescentes declinados pela autora (Goiabeiras Shopping) não estariam contemplados nas cláusulas compromissórias apostas nos instrumentos da securitização (id. 64323833), de sorte que a celeuma somente poderia ser resolvida perante o Poder Judiciário, motivo pelo qual a apelante, após o Tribunal Arbitral homologar a aludida renúncia, ajuizou a ação declaratória e revisional.

Quanto à competência territorial, apesar da Sentença mencionar que, não fosse a preliminar, a ação deveria ter sido interposta na comarca da capital do Estado de São Paulo, por cláusula de eleição de foro subsidiária, esta cláusula seria, na verdade, de foro de apoio apenas para: a)
assegurar a instituição da arbitragem
; b) obter medidas cautelares de proteção de direitos
previamente
à instituição de arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes, e (c)
executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral
, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral (ID. 18070763, p. 49-50). Como a Ação Declaratória e Revisional foi ajuizada para substituir a arbitragem e discutir todas as questões de mérito, não se aplicaria o “foro de apoio”, mas o da Comarca de Cuiabá (artigo 53, inciso III, “d”, e inciso IV, “a”, do CPC), pois:

[...] todas as obrigações objeto desta ação têm de ser cumpridas na Comarca de Cuiabá e dizem respeito à relação societária entre as partes sobre o Shopping Goiabeiras, para além do fato de o pedido indenizatório ser relativo a fatos ocorridos em Cuiabá.

Por outro lado, os apelantes
Felipe
Demori
Claudino
e
Rodrigo Alvares da Silva Campos
sustentam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Necessidade de retificação do valor da causa para servir de base aos honorários de sucumbência arbitrados (na sentença, em 10% sobre o valor da causa).

Pois bem. Primeiramente, conforme consta nos autos (ID 180706899), esclareço que a apelante
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
, precisando de fundos para expandir suas atividades, realizou a securitização de recebíveis imobiliários, garantida pela cessão fiduciária dos alugueres futuros das lojas do Shopping. Para tanto, a apelada Planeta Securitizadora, então Gaia Securitizadora, procedeu à emissão de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), os quais foram parcialmente adquiridos pelo Fundo Hedge Brasil Shopping, também ora apelado.

Ocorre que, em 2017, as partes celebraram uma “Escritura de Dação em Pagamento”, visando à quitação parcial desses CRIs. Por meio desse acordo, o Shopping Goiabeiras transferiu ao Fundo Hedge a fração ideal de 53,99% de 84,5371% do Imóvel, tendo também celebrado entre si “Instrumento Particular de Constituição de Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center” e “Convenção de Condomínio
Pro Indiviso
” e, além disso, alguns CRIs permaneceram em aberto, por não terem sido abrangidos pela referida Escritura de Dação em Pagamento.

Posteriormente, ocorreu tentativa de solução de conflitos entre as partes por meio da arbitragem. Todavia, no Juízo Arbitral, verifico que as apeladas apresentaram objeção de
inarbitrabilidade
e alegação de ilegitimidade de parte e asseveraram, conforme o Voto do 2º Vogal destacou, [...]
“que nenhum dos pleitos formulados está efetivamente abrangido pelas cláusulas compromissórias inseridas na ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (...) ou mesmo

nas cláusulas que a REQUERENTE pretende agora invocar em caráter subsidiário
(instrumentos de securitização)
”
. (ID. 180706899, fls. 22, grifos do 2º Vogal)

Para elucidar os fatos, cito também os seguintes trechos das alegações das apeladas em sede de Juízo Arbitral:

[...]

185.
Reconhecida a ausência de competência, deverá ser decretada a imediata extinção deste procedimento arbitral
, com a consequente condenação da REQUERENTE ao reembolso de todos os custos e despesas arcados pelos REQUERIDOS, assim como dos respectivos honorários de sucumbência.

[...] que o Tribunal Arbitral aprecie, em caráter prévio e prejudicial, a
arbitrabilidade
das pretensões apresentadas pela REQUERENTE,
reconhecendo que nenhuma delas está abrangida pelas cláusulas compromissórias insertas no TERMO DE ARBITRAGEM, ou mesmo nas que a REQUERENTE pretende agora se fundamentar, gerando a imediata extinção deste procedimento arbitral
e a consequente condenação da REQUERENTE ao reembolso de todos os custos e despesas arcados pelos REQUERIDOS, assim como dos respectivos honorários de sucumbência.”
(ID. 180706899, fls. 23, grifo nosso)

Assim, em decorrência da resistência das apeladas pela alegação de
inarbitrabilidade
, a apelante Goiabeiras Shopping apresentou pedido de renúncia ao foro arbitral e extinção da arbitragem.

E em 30 de julho de 2019, as apeladas concordaram, expressamente, com a extinção do procedimento
(ID 180706899, fls. 24).

Além disso, constato que, apesar da sentença arbitral asseverar que “[...]
tanto a instauração quanto a extinção desta Arbitragem decorreram de decisões da Requerente, sendo irrelevantes as suas motivações [ainda que relacionadas à suposta ‘alta resistência’ dos Requeridos].
” (ID 180706899, fls. 28), esta afirmação não foi para declarar a competência arbitral ao caso, mas para fundamentar a condenação da ora apelante em despesas e honorários sucumbenciais em sede de arbitragem.

Desse modo, verifico que ocorreu, por parte das requeridas ora apeladas, comportamento que caracteriza o “
venire
contra
factum

proprium
”, atitude que, para se resguardar a boa-fé objetiva (art. 5º, do CPC)
, é proibida pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA QUE ANTERIORMENTE HAVIA PROPOSTO DUAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VEDAÇÃO DERIVADA DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COERÊNCIA DO CONTRATANTE COM SEUS ATOS ANTERIORES.

1. Controvérsia em torno da validade e eficácia da cláusula compromissória constante de contrato de prestação de serviços de afretamento de embarcações para o transporte fluvial de minério de ferro a granel, tendo a outra parte proposto, anteriormente, ação cautelar de sustação de protesto referente às faturas cobradas na presente ação monitória seguida de ação declaratória de inexigibilidade da dívida.

2. Conduta contraditória da parte recorrida, que, anteriormente, apesar

da existência de cláusula compromissória, havia proposto duas demandas conexas perante o Poder Judiciário.

3.
Impossibilidade desse contratante invocar a existência da cláusula arbitral, requerendo a extinção de ação monitória proposta pela outra parte, com fundamento no art. 485, VII, do CPC/2015.

4.
Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino '
venire
contra
factum

proprium
', segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

5. Precedentes do STJ.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1894715 - MS (2019/0152051-6). 3ª Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
. Julgado em 17/11/2020)

[Grifado]

Desse modo, no que concerne à apelação interposta por Goiabeiras Empresa de Shopping Center LTDA., acompanho o Voto-Vista, apresentado pelo 2º Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Quanto ao Voto do Relator, acolhido pelos demais, em relação à apelação interposta dos advogados das apeladas,
Felipe
Demori
Claudino
e
Rodrigo Alvares da Silva Campos
, não conhecida por ilegitimidade recursal, com razão o Relator, pois se trata de pedido de impugnação ao valor da causa em nome próprio dos causídicos, na forma de apelação, com o intuito de majorar os honorários sucumbenciais, esbarrando no disposto no
art. 18, do CPC
: “
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024